Tribunal: TCU
Processo: 005.770/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7065/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de concessão de aposentadoria a servidores da Superintendência de Administração do então denominado Ministério da Fazenda em São Paulo; Considerando que o Acórdão 5175/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro, considerou ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão inicial da aposentadoria de Helena Yasko Kato e Pinheiro; Considerando que o item 9.4.2 da deliberação determinou à unidade jurisdicionada fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; Considerando a informação da unidade jurisdicionada no sentido de que providenciou novo ato de aposentadoria da beneficiária escoimado das irregularidades apontadas no citado Acordão Considerando que, por meio do Ofício 0024/2021-TCU/Sefip (data de recebimento: 12/2/2021), a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) diligenciou à unidade jurisdicionada para apresentar, em 15 dias, o aludido novo ato de concessão de aposentadoria à beneficiária; Considerando que o Ministério da Economia solicitou prazo adicional de 60 dias para responder à diligência em cumprimento ao Acórdão 5175/2016-TCU-Primeira Câmara , informado que " o processo de aposentadoria da interessada não encontra-se disponível para o acesso deste DECIPEX, de forma que foi encaminhado à CGGAF o processo n.¿ 19975.105094/2021-56, solicitando a disponibilização do documento nos Assentamentos Funcionais Digitais da servidora " (requerimento à peça 40, de 16/3/2021); e Considerando, por fim, a proposta da Seproc à peça 42 para deferir o pedido de dilação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em: a) autorizar a prorrogação de prazo pleiteada pelo Ministério da Economia, concedendo-lhe 60 dias adicionais, contados do término do prazo inicialmente concedido, com vistas ao atendimento da diligência enviada pelo Ofício 0024/2021-TCU/Sefip, com vistas ao da cumprimento do Acórdão 5175/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro; e b) tornar sem efeito o Acórdão 5313/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por ausente comando de natureza decisória. 1. Processo TC- Processo 005.770/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Luzeny Alves de Lima (XXX.467.958-XX); Francisco Takashi Morikiyo (XXX.042.478-XX); Gil Shmelzshtein (XXX.230.608-XX); Helena Yasko Kato e Pinheiro (XXX.465.058-XX); Ivo Reif (XXX.756.828-XX); Joao Antonio de Moraes Mendes (XXX.027.818-XX); Jorge Luiz Bento da Costa (XXX.286.718-XX); Josoé Machado (XXX.675.677-XX); José Univaldo Vicente (XXX.080.008-XX); João Raimundo dos Anjos (XXX.482.748-XX); João Roberto Trandafilov (XXX.889.698-XX); Luis Sales Barbosa (XXX.026.318-XX); Luiz Claudio Batelocchi (XXX.313.608-XX); Luiz Escarmanhani (XXX.696.108-XX); Luiz Favaron (XXX.202.388-XX); Luiz Rodrigues Vieira (XXX.612.278-XX); Manoel Sanches Ponce (XXX.060.558-XX); Maria Cecilia Marcondes (XXX.050.968-XX); Maria Elizabete Antonieta Ferro Alves (XXX.072.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.